Tribunal: STF
Processo: Rcl 64347
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Transportadora Celestino Rodrigues Ltda. contra decisão da 1ª Vara do Trabalho de Bauru, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0011165-21.2022.5.15.0005, mediante a qual teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado na ADC nº 48/DF.



    A parte reclamante afirma que, nos autos em referência, foi demandada por Marcelo Augusto Saraiva, tendo a Justiça do Trabalho julgado parcialmente procedente o pedido, reconhecendo o vínculo de emprego entre as partes.



    Consigna, entretanto, que, juntamente com a contestação, fez juntar o “Contrato de Transportador Autônomo/Aluguel de veículo de terceiro”, 



    “rest[ando] comprovado pelo depoimento da parte autora em audiência fls. 333/336, o seu cadastro realizado como Prestação de Serviços de Transporte de Cargas – Autônomo, com amparo na Lei 11.442/2007, pelo fato que o motorista TAC – autor da referida reclamatória – atuava com veículo de carga próprio e é devidamente inscrito na ANTT, claramente caracterizado como Transportador Autônomo de Cargas – TAC.” (sic)



    Transportadora Celestino Rodrigues Ltda. defende que a sentença reclamada



    “afronta direta e expressamente a decisão proferida pelo Plenário do STF na ADC 48/DF, pois NÃO reconhece a competência da da Justiça Comum para analisar ação que envolve discussão de motorista autônomo agragado regido pela Lei 11.442/2007.”



    Sustenta, ainda, que 



    “a decisão do juiz trabalhista sem antes ter sido julgado pelo juiz comum afronta à Súmula Vinculante 10, sob o argumento de que: ‘ao concluir que há relação de emprego entre o TAC e a transportadora, acaba por negar vigência às Leis nº 7.290/84 e 11.442/07, em ofensa ao artigo 97 da CF/88, que veda a declaração, ainda que implícita, de inconstitucionalidade de norma por órgão fracionário de Tribunal’”



    A reclamante requer que seja julgada procedente a reclamação para cassar a decisão da Justiça do Trabalho nos autos do Processo nº 0011165-21.2022.5.15.0005 , determinando-se “o encaminhamento dos autos à Justiça Comum e o reconhecimento de relação comercial de natureza civil entre as partes”.



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma a ADC nº 48/DF, na qual o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça comum para análise das controvérsias dela decorrentes. Eis a amenta do julgado:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (ADC nº 48/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 5/6/2020).



    No julgamento da ADC nº 48/DF, não se afastou a possibilidade de restar descaracterizada a relação comercial. Entretanto, a ratio do julgado conduz à compreensão de que compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar à Justiça especializada para decidir quanto à relação de emprego da perspectiva da primazia da realidade.



    Dessa perspectiva, entendo que viola a autoridade do STF a sentença proferida pela 1ª Vara do Trabalho de Bauru que reconheceu o vínculo de emprego nos termos dos seguintes fundamentos:



    “Do Contrato de Trabalho 



    Aduz o reclamante que foi contratado pela 1ª reclamada em 15/07/2018 para laborar como ‘motorista entregador’ em benefício da 2ª e 3ª reclamadas. Que laborou para a reclamada mediante subordinação, pessoalidade e remuneração, mas, entretanto, não obteve registro em sua CTPS. Afirma que foi dispensado sem justa causa em 02/01/2022, oportunidade em que não recebeu as verbas rescisórias devidas. Alega que recebia R$150,00 por dia, totalizando R$3.000,00 por mês. Pleiteia o reconhecimento do vínculo empregatício, pagamento de horas extras, intervalo intrajornada, verbas rescisórias por dispensa sem justa causa, dentre outros. 



    A 1ª reclamada, em sua defesa (fls. 254/282), nega a existência do vínculo empregatício alegado na inicial, afirmando que o autor comprou um veículo, ‘Perua Kombi’ do Sr Nivaldo José Pierangeli para realizar entregas como autônomo, nos termos da Lei 11.442/2007. Que o reclamante arcava com as despesas de manutenção e combustível do veículo de sua propriedade, sendo que por vezes a esposa do reclamante lhe ajudava e também o Sr André Sains. Aduz que o piso da categoria é R$1.718,79, sendo que o salário do autor era de R$3.000,00 porque o mesmo era autônomo.



    A 2ª e 3ª reclamadas, apresentaram contestação às fls. 176/229, negando sua responsabilidade subsidiária e pugnando pela total improcedência dos pedidos. 



    Pois bem. 



    Para que seja possível o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, torna-se necessário que exista provas da subordinação jurídica, onerosidade, pessoalidade e não eventualidade na prestação de serviços, nos termos dos artigos 2 e 3 da CLT. 



    Na hipótese dos autos, a reclamada alegou que o reclamante era autônomo. Aduzindo um fato modificativo e extintivo do direito do autor, atraiu para si o ônus da prova de suas alegações, do qual, entretanto, não se desincumbiu a contento. 



    O preposto da 1ª reclamada, Sr. Walter Celestino Rodrigues, confessou em seu depoimento (00:09:36): que reconhece a declaração de fl. 16 e o valor do salário do autor de R$3.200,00. 



    A testemunha da reclamada, Sr. Nivaldo José Pierangeli, afirmou em seu depoimento (00:31:05): “Que prestou serviços como autônomo para a 1ª reclamada; que o depoente tinha veículo próprio; que trabalha para a reclamada há 18 /19 anos; que o reclamante ficou com a Kombi e a rota do depoente; que o Sr. André Sales trabalhou como preposto do reclamante; que não sabe dizer se o reclamante exercia outra atividade econômica; que sabe que o reclamante pegou alguns dias de férias; que você ganha por dia, sendo que para se ausentar tem que colocar alguém no seu lugar; que os custos do veículo e pedágio são custeados pelo dono do veículo; que o Sr. André comprou a Kombi do reclamante”. 



    Por outro lado, a testemunha ouvida a convite da parte autora, Sr. Wilton Alves dos Santos, afirmou (00:21:00): que prestou serviços para a primeira reclamada no primeiro ano como entregador terceirizado, com veículo próprio e os outros 2 anos com veículo da empresa; que somente foi registrado nos últimos seis meses; que trabalhou com o reclamante; que o reclamante era motorista entregador na cidade de Bauru; que o depoente trabalhou do final de 2019 e teve registro em CTPS em fevereiro/2022; que o terceirizado arca com todos os custos do veículo, sendo que o motorista contratado, as despesas são por conta da empresa”.



    Assim, do contexto probatório existente nos autos, entendo que foram comprovados os requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT, tais como a subordinação, habitualidade, onerosidade e pessoalidade em face da 1ªreclamada, uma vez que a testemunha ouvida a convite da parte autora passou mais segurança ao juízo.  



    No mais, o documento de fls. 16, emitido pela própria reclamada, reconhece o Sr. Marcelo Augusto Saraiva como seu funcionário e o salário de R$3.200,00.    



    Destarte, reconheço o vínculo empregatício existente entre reclamante e 1ª reclamada, no período compreendido entre 15/07/2018 a 02/01/2022, na função de “motorista entregador”, com salário de R$3.000,00 mensais. 



    A 1ª reclamada deverá anotar o contrato de trabalho na CTPS da parte autora, bem como  entregar as guias necessárias para que o reclamante possa habilitar-se no programa do seguro-desemprego e para soerguimento dos depósitos fundiários, no prazo de 08 dias após intimada para tanto,  sob pena de multa no importe de R$1.000,00 e fazê-lo a Secretaria da Vara, autorizada a expedição de alvarás substitutivos. ” (e-Doc. 6, p. 4).



    Nesse sentido, vide precedente:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, “disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego”. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido.” (Rcl nº 43544/RS-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/3/21).



    Não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado e determinar o envio do Processo nº 0011165-21.2022.5.15.0005 à Justiça Comum.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária do ato ora questionado para, querendo, apresentar agravo regimental contra essa decisão no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente